Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-39.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003077-39.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA ALVES DE SOUZA - CPF: 955.838.581-68 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS- A AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERRENO EM DATA PACTUADA - RESPONSABILIDADE CÍVIL- RESSARCIMENTO DO VALOR – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A ausência de entrega de lotes que foram comprados e não foram entregues, faz nascer para o comprador o direito de ter a devolução do valor pago, entretanto é fator que por si só não tem o condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1003077-39.2022.8.11.0004

Recorrente:
01 -
LAURA ALVES DE SOUZA

02- MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Recorrida:
01-

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

02-

LAURA ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
LAURA ALVES DE SOUZA e MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Ação:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Origem:

Juizado Especial
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Sentença
(Id. 156871227)
: j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o município reclamado, a pagar a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
156871229 e 156871230
):
o demandado
visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição quinquenal e para que seja julgado extinto o processo sem julgamento de mérito, já a parte demandante, visa a fixação de danos morais não reconhecido em primeiro grau.

Contrarrazões:
Sem contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1003077-39.2022.8.11.0004

Recorrente:
01 -
LAURA ALVES DE SOUZA

02- MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Recorrida:
01-

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

02-

LAURA ALVES DE SOUZA

VOTO

Colendos Pares,

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para condenar o município recorrido a pagar a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), face não ter realizada a entrega do lote comprado pelo demandante.

A recorrente
LAURA ALVES DE SOUZA
pretende a reforma da sentença para que seja arbitrado danos extrapatrimoniais
,
já o recorrente
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, pretende a reforma da sentença para que seja
reconhecida a prescrição quinquenal do caso em tela.

De início, é relevante manifestar a inocorrência de prescrição no presente processo. O prazo prescricional iniciou após a ciência pela parte da ocorrência do dano, ou seja, apenas na data de 11/07/2019, em que ocorreu a publicação da decisão judicial nos autos de nº 6757-59.2016.8.11.0004.

Assim, compulsando os autos, contata-se que a sentença de primeiro grau foi assertiva, não havendo justificativa para reforma, visto que determinou a devolução do valor gasto no terreno que foi comprado e não foi entregue, em virtude de embaraços ambientais que envolveram a propriedade.

E, quanto à ocorrência de danos morais, não houve demonstração de sua ocorrência, visto que para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO
-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Condeno a recorrente
LAURA ALVES DE SOUZA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Já, o recorrente
MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023